Tribunal: TJPA
Processo: 0804214-05.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9180 - Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804214-05.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ISMAEL GOMES SILVA

AGRAVADO: DARISMA PAULA DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804214-05.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

ISMAEL GOMES SILVA

AGRAVADA:

DARISMA PAULA DE OLIVEIRA SILVA

COMARCA DE ORIGEM:
CAPANEMA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COISA JULGADA –
ASTREINTES – PATAMAR RAZOÁVEL – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
C
umprimento de
sentença
que deve ser processado em estrita observância ao disposto no título executivo judicial, imutável e indiscutível por força da
coisa

julgada
.

2 – T
ransitada em julgado a sentença primeva, estabilizou-se na demanda as questões relativas à
transferência de titularidade do veículo e das demais obrigações nela dispostas
, sendo incabível o reexame em sede de cumprimento de sentença das aludidas matérias protegidas pelo manto da coisa julgada.

3 –
Acerca das astreintes, é
imperioso reconhecer que a multa imposta, tem o condão de assegurar o cumprimento da determinação judicial, encontrando-se o valor diário de R$ 1.000,00 (um mil reais), fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4 – Por fim, não obstante a razoabilidade das astreintes fixadas na Decisão de
ID. 8044401
, v
erifico que o Magistrado
ad quo
, deixou de estabelecer limite a sua incidência, fato que poderá ensejar indevido enriquecimento, havendo, portanto, a necessidade de limitação do montante diário fixado ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

5
– Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Parcialmente

Provido
,
apenas para limitar a incidência das astreintes ao montante total
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
mantendo a decisão agravada em todas as suas demais disposições, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 13 de julho de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804214-05.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

ISMAEL GOMES SILVA

AGRAVADA:

DARISMA PAULA DE OLIVEIRA SILVA

COMARCA DE ORIGEM:
CAPANEMA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

interposto por
ISMAEL GOMES SILVA
em face de
DARISMA PAULA DE OLIVEIRA SILVA
, inconformado com Decisão Interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/PA, que nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA
, julgou improcedente a exceção de pré-executividade interposta pelo ora agravante.

Na decisão agravada (ID. 26339065), julgou improcedente o juízo “
ad quo
”, a
exceção de pré executividade, por entender que as questões suscitadas nessa pelo executado, ora agravante, estariam fulminadas pelo instituto da preclusão.

Inconformado, o executado, ora agravante
ISMAEL GOMES SILVA,
interpôs Recurso de
Agravo de Instrumento

(ID. 5128166).

Alega que a execução seria consubstanciada em sentença homologatória que não teria observado os ditames dos art. 123, I e 134 do CTB, bem como do art. 537 do CPC, culminado em obrigação cujo cumprimento se revelaria impossível.

Aduz que o risco de demora restaria demonstrado face a não fixação de limite a multa cominatória fixada pelo juízo primevo na decisão que determinou o cumprimento da obrigação.

Pleiteia, assim, a sustação dos efeitos da decisão agravada
e,
em decisão definitiva seja dado provimento ao presente recurso para desconstituir a decisão interlocutória testilhada, confirmando-se o efeito concedido.

Juntou o agravante, documentos a fim de subsidiar seu pleito.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão de ID. 5175424, foi deferido parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões (ID. 5321623), argui a agravada, em síntese, a inexistência de vício; de matéria de ordem pública e do descumprimento do acordo firmado entre as partes, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a agravada
decisão foi proferida na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a alegada inexequibilidade do título executivo judicial; bem como a necessidade de limitação da multa cominatória fixada pelo juízo primevo.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante que a execução seria consubstanciada em sentença homologatória que não teria observado os ditames dos art. 123, I e 134 do CTB, bem como do art. 537 do CPC, culminado em obrigação cujo cumprimento se revelaria impossível; bem assim que o risco de demora restaria demonstrado face a não fixação de limite a multa cominatória fixada pelo juízo primevo na decisão que determinou o cumprimento da obrigação.

Da Coisa Julgada

Analisando detidamente os autos, verifica-se que as razões deduzidas pelo agravante concernem a alegada inexequibilidade do título executivo judicial, originado de sentença homologatória.

Como é cediço, o
cumprimento de
sentença
deve ser processado em estrita observância ao disposto no título executivo judicial, imutável e indiscutível por força da
coisa

julgada
.

Tal fato ocorre, porque os efeitos jurídicos decorrentes da
coisa

julgada
material são a imutabilidade e a indiscutibilidade da norma jurídica que decorre de uma decisão já
transitada
em
julgado
, ou seja, contra a qual já não cabe mais recurso.

Nesse sentido, dispões o art. 502 do Código de Processo Civil:

Art. 502. Denomina-se
coisa

julgada
material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

A coisa julgada tem por escopo conferir estabilidade a resolução de uma situação jurídica, garantindo que a lide não perdure indefinidamente, dando materialidade ao princípio da segurança jurídica.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos os ensinamentos de
Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

“[...]
A
coisa

julgada
é uma concretização do princípio da segurança jurídica. A
coisa

julgada
estabiliza a discussão sobre uma determinada situação jurídica, resultando em um "direito adquirido" reconhecido judicialmente.

(
In Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente,
coisa

julgada
e tutela provisória
. 11. ed., Salvador:
JusPodivm
, 2016. p. 531).

Desse modo, entendo que transitado em julgado a sentença homologatória primeva, estabilizou-se na demanda as questões relativas à
transferência de titularidade do veículo e das demais obrigações nela dispostas
, sendo incabível o reexame em sede de cumprimento de sentença das aludidas matérias protegidas pelo manto da coisa julgada.

Acerca da matéria, vejamos precedentes jurisprudenciais,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AJUSTE DAS PARTES SOBRE A IMEDIATA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE NO CASO DE INADIMPLEMENTO DA RENEGOCIAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA COISA JULGADA.

I- A decisão homologatória de autocomposição, judicial ou extrajudicial, tem natureza de título executivo judicial; II- Tratando-se de cumprimento de sentença homologatória de autocomposição, tendo as partes ajustado, de forma livre e válida, a imediata busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente no caso de o devedor inadimplir o acordo, não há qualquer óbice à determinação de expedição de mandado para realização de tal diligência, sendo irrelevante qualquer indagação sobre o descumprimento dos requisitos previstos no Decreto-Lei 911/69 ou o adimplemento substancial do contrato, sob pena de inaceitável rediscussão da coisa julgada.

(TJ-MG - AI: 10000191533223001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data de Publicação: 19/05/2020).
(Grifei).

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS -
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - EXECUÇÃO SEM IMPUGNAÇÃO - PENHORA - IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO - COISA JULGADA - SEGURANÇA JURÍDICA - RECURSO PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. O instituto da coisa julgada torna imutável e indiscutível o comando sentencial, nos termos do art. 502, do NCPC
, tornando preclusa a possibilidade de se realizarem quaisquer outros atos processuais tendentes à alteração da decisão de mérito.Recurso provido. Decisão unânime.

(TJ-PE - APL: 5012939 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 30/01/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2019). (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. COISA JULGADA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. - A execução do julgado deve ser dar nos exatos termos do título judicial exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada
– [...].

(TJ-RN - AI: 20160146439 RN, Relator: Desembargador João Rebouças, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/06/2018). (Grifei).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACORDO JUDICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA - ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO COM BASE EM SUPOSTA QUITAÇÃO DA DÍVIDA ORIGINÁRIA - PRECLUSÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - COISA JULGADA
- RECURSO DESPROVIDO.
Se o título em execução é sentença homologatória de acordo devidamente transitada em julgado, incabível a alegação de excesso na execução fundada em suposto pagamento dos títulos em que se fundou o valor originalmente executado. Recurso desprovido.

(TJ-MG - AI: 10024026632265001 Belo Horizonte, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 21/02/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2017). (Grifei).

Assim, resta manifesto que as questões pactuadas e homologadas em sentença, encontram-se acobertadas pelo manto da coisa julgada, sendo defeso sua rediscussão no âmbito de cumprimento de sentença, consoante pretende o agravante.

Das Astreintes

Acerca das astreintes, é
imperioso reconhecer que a multa imposta, tem o condão de assegurar o cumprimento da determinação judicial, encontrando-se o valor diário de R$ 1.000,00 (um mil reais), fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Outrossim, não obstante a razoabilidade das astreintes fixadas na Decisão de
ID. 8044401
, v
erifico que o Magistrado
ad quo
, deixou de estabelecer limite a sua incidência, fato que poderá ensejar indevido enriquecimento, havendo, portanto, a necessidade de limitação do montante diário fixado ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para limitar a incidência das astreintes fixada pelo juízo primevo ao montante
de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
mantendo a decisão agravada em todas as suas demais disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém/PA, 13 de julho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 20/07/2021